Tribunal: TJSP
Processo: 2207730-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reintegração de servidor – Cumprimento de sentença – Policial Civil – Recontagem de tempo de serviço – Promoção – Reclassificação – Determinação de contagem do tempo de serviço para todos os fins – Reclassificação na lista de antiguidade – Pretensão que não foi expressamente examinada e concedida na fase de conhecimento – Interpretação do título executivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reintegração de servidor – Cumprimento de sentença – Policial Civil – Recontagem de tempo de serviço – Promoção – Reclassificação – Determinação de contagem do tempo de serviço para todos os fins – Reclassificação na lista de antiguidade – Pretensão que não foi expressamente examinada e concedida na fase de conhecimento – Interpretação do título executivo judicial restrita ao que foi explicitamente decidido – Decisão agravada mantida – Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207730-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ALESSANDRO APARECIDO CHAVES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207730-83.2019.8.26.0000 -Voto no 30221-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207730-83.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a VFP Juiz Silvio José Pinheiros dos Santos.
Agravantes:
ALESSANDRO APARECIDO CHAVES.
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.221.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Reintegração de servidor
Cumprimento de sentença Policial Civil Recontagem de tempo
de serviço Promoção Reclassificação Determinação de con-
tagem do tempo de serviço para todos os fins Reclassificação na
lista de antiguidade Pretensão que não foi expressamente exa-
minada e concedida na fase de conhecimento Interpretação do
título executivo judicial restrita ao que foi explicitamente decidido
Decisão agravada mantida Agravo de instrumento desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em ação
de reintegração c.c. condenação em vencimento e vantagens funcionais, em fase
de cumprimento de sentença, 2 que considerou a discussão sobre a possibilidade
de promoção por antiguidade do autor extrapola os limites do cumprimento de
sentença, e determinou à FESP apresentar cálculos de liquidação.
Sustenta que a decisão é nula, porque não extingue o processo,
e ultra petita na parte em que determina o prosseguimento com determinação
não pedida pelo exequente; há cumprimento de sentença para liquidação do títu-
lo; o presente incidente versa exclusivamente sobre preterição do agravante na
lista de antiguidade e sua promoção à 1a Classe, objetivando a consequente pro-
moção por merecimento e liquidação das diferenças entre os vencimentos, desde
a reintegração até a data em que se efetivar a promoção; o título executivo judicial
determinou sua reintegração com todos os direitos inerentes ao cargo; embora e-
fetivada sua reintegração, não foi observada sua evolução funcional, permanecen-
do na 3a classe da carreira.
1 Fls. 91/92 dos autos principais.
2 Feito no 0009525-60.2019.8.26.0577.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207730-83.2019.8.26.0000 -Voto no 30221-JV
3
Recurso recebido sem antecipação da tutela recursal; informa-
ções dispensadas; com resposta da agravada. 3
Fundamentação
A questão tratada neste recurso é sobre a possibilidade de o
autor ser reclassificado na lista da 1a classe.
Defende o agravante que embora tenha sido reintegrado ao
cargo, não foi observada sua reclassificação, sendo preterido na lista de promoção
por antiguidade. Por outro lado, a FESP alega que a pretensão extrapola os limites
da coisa julgada e defende a mantença da decisão agravada.
Na fase de conhecimento, a sentença que acolheu em parte o
pedido do autor assim dispôs:
“(...) com a consequente reintegração do autor ao cargo que ele ocupa-
va anteriormente, reconhecendo-se todos os direitos inerentes ao cargo
público por ele ocupado naquela época, e para condenar a requerida ao
pagamento de todos os salários e vantagens a que teria direito o autor
e deixou de receber durante a exoneração indevida (...)”
E o acórdão deste relator confirmou a procedência da ação e
deu provimento ao recurso adesivo do autor, para afastar a prescrição quinquenal,
fazendo constar:
"A restituição tem mesmo de ser integral porque a ilegalidade da exo-
neração do autor opera efeitos ex tunc ; “a anulação da exoneração, com
3 Despacho, fls. 13/14; contraminuta fls. 18/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207730-83.2019.8.26.0000 -Voto no 30221-JV
4
a respectiva reintegração do servidor público, tem como consequência
lógica, em respeito ao princípio do restitutio in integrum , a recomposi-
ção integral dos direitos do servidor durante o período em que ficou a-
fastado.”
A determinação contida no título executivo judicial é no sentido
de a FESP proceder a restituição integral do que o servidor deixou de perceber
desde a exoneração ilegal, sem a incidência da prescrição quinquenal.
Nem se diga que a locução recomposição
dos direitos para fins
de regularização
da vida funcional do servidor durante o período em que ficou a-
fastado dá ao título a extensão que busca o agravante, de recontagem de tempo
para reclassificação na lista de antiguidade de promoção na carreira.
O título executivo judicial não aborda mérito da reclassificação
do agravante, a questão não foi expressamente examinada e concedida na fase de
conhecimento, e demanda análise complexa de fases da carreira, tempo de serviço
etc., incompatíveis com este incidente de cumprimento de sentença, até mesmo
porque a sentença deve ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do
que nela estiver disposto , conforme nota de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A.
Nery. 4
Ante o exposto, proponho se negue provimento ao recurso,
mantida a decisão recorrida. É como voto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
Desembargador José Manoel RIBEIRO DE PAULA, Relator
4 Código de Processo Civil Comentado, 17a ed., Revista dos Tribunais, nota 24 ao art. 509, § 4o, p. 1.426.